Tribunal: CARF
Processo: 11040.721141/2013-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO ALVARES FEITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-26

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11040.721141/2013-32
ACÓRDÃO
2201-011.869 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de agosto de 2024
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
DELEGADA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM PORTO ALEGRE/RS
INTERESSADO
IRIO WEGNER LTDA E FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/01/2012
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
ERRO
MATERIAL
NA
DECISÃO.
CONTRADIÇÃO. SANEAMENTO.
Os embargos devem ser acolhidos, com efeitos infringentes, quando
constatada contradição que tenha o condão de alterar o mérito da decisão
embargada.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. TRANSPORTADOR AUTÔNOMO. TEMA
1223 DO STF. INCONSTITUCIONALIDADE DO §4o DO ART. 255 DO DECRETO
No. 3.048, DE 1999. BASE DE CÁLCULO.
Tendo o Supremo Tribunal Federal proclamado a inconstitucionalidade da
alteração da base de cálculo da contribuição previdenciária incidente sobre
a remuneração paga ou creditada a transportadores autônomos promovida
pelo Decreto no 3.048/99 e da Portaria MPAS no 1.135/01, não pode
subsistir o lançamento que adote a referida base de cálculo.
ARTIGO 99 DO RICARF. APLICABILIDADE.
De acordo com o artigo 99, do RICARF, este tribunal administrativo deve
respeitar as decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo
Supremo Tribunal Federal, ou pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria
infraconstitucional, na sistemática da repercussão geral ou dos recursos
repetitivos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 161
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.869 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11040.721141/2013-32
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
Embargos de Declaração com efeitos infringentes para, sanando o vício apontado no Acórdão no
2201-010.902, de 11/07/2023, excluir o crédito tributário lançado.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Álvares Feital - Relator

(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa - Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Luana Esteves Freitas, Thiago Álvares Feital e
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Tratam-se de Embargos de Declaração apresentados em 19/12/2023, pela Delegada
da Receita Federal do Brasil em Porto Alegre/RS (fl. 149-152). Os embargos foram admitidos em
despacho do Presidente desta Turma (fls. 155-158), em 31 de outubro de 2023, nos seguintes
termos:
a) Do equívoco e contradição na base de cálculo da contribuição previdenciária
sobre freteiros autônomos
A embargante alega a existência de equívoco e contradição no acórdão
embargado que concluiu pela redução da base de cálculo das contribuições
previdenciárias incidentes sobre contratação de freteiros autônomos de 20%
sobre o valor bruto do frete, transporte ou carreto, para 11,71% com fundamento
no entendimento proferido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE
no 1.381.261 (tema 1223 com repercussão geral reconhecida) que concluiu pela
inconstitucionalidade do Decreto no 3.048/99 (art. 201, §4o) e Portaria MPAS no
1.335/2001.
Destaca que o acórdão fundamentou que “volta a viger a base de cálculo prevista
na lei”. Ressalta que entende ser indevido e contraditório tal posicionamento uma
vez que o percentual de 11,71% sobre o valor bruto do frete também não estava
prevista em lei, devendo ser mantido o lançamento na íntegra.
Afirma que:
Fl. 162
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.869 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11040.721141/2013-32
3
8. Dessa maneira, indevido e contraditório o decidido pelo CARF, ao afirmar
que deveria ser mantido o percentual de 11,71% do valor bruto do frete
como base de cálculo das contribuições lançadas. Se fosse o caso, na
realidade, o lançamento deveria ter considerado 100% do frete pago e
então, ainda teria que haver um lançamento suplementar cuja base de
cálculo seria de 80% do valor do frete, tendo em vista que 20% do frete já
teria sido objeto do lançamento ora discutido. Mas por óbvio, atualmente
tal lançamento estaria fulminado pela decadência.
Da leitura do inteiro teor do acórdão verifica-se que assiste razão à embargante.
O voto condutor do acórdão destacou o entendimento do STF quanto à
inconstitucionalidade da majoração do percentual (base de cálculo) através de
Decreto e Portaria do MPAS, devendo ser restabelecida a base de cálculo prevista
em lei, concluindo:
Conforme constou do determinado pelo Supremo Tribunal Federal no
Recurso Extraordinário no. 1.381.261, deveria-se aplicar o disposto na lei,
conforme se extrai do seguinte trecho:
(...)
Portanto, deve ser mantido o reconhecido o percentual de 11,71%,
conforme requerido pelo recorrente.
Pelo exposto, conclui-se pela existência da contradição alegada
b) Do equívoco e contradição quanto à aplicação da retroatividade benigna
A embargante alega que o acórdão incorreu em equívoco e contradição quanto à
necessidade de aplicação da retroatividade benigna com redução do percentual
da multa aplicada.
Destaca que o lançamento refere-se às competências de 01/2011 a 01/2012,
posteriores à edição da MP 449/2008, convertida na Lei no 11.941/2009, que
modificou as multas aplicáveis aos lançamentos de ofício.
Assim, incabível a aplicação da retroatividade benigna no caso dos autos.
Da leitura do inteiro teor do acórdão, verifica-se que assiste razão à embargante.
O voto condutor do acórdão reconheceu o pleito do contribuinte para reduzir a
multa aplicada para o percentual de 20%, adotando como fundamento para sua
decisão excerto as razões de decidir do voto proferido no acórdão no 2201-
008.973. Destaca-se o seguinte trecho (fl. 139/140):
Neste sentido, considerando que a própria representação da Fazenda
Nacional já se manifestou pela dispensa de apresentação de contestação,
oferecimento de contrarrazões e interposição de recursos, bem como
recomenda a desistência dos já interpostos, para os períodos de apuração
anteriores à alteração legislativa que aqui se discute (Lei no 11.941, de
2009), deve-se aplicar, para os casos ainda não definitivamente julgados, os
Fl. 163
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.869 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11040.721141/2013-32
4
termos já delineados pela jurisprudência pacífica do STJ e, assim, apurar a
retroatividade benigna a partir da comparação do quantum devido à época
da ocorrência dos fatos geradores com o regramento contido no atual
artigo 35 da lei .8.212/91, que fixa o percentual máximo de multa moratória
em 20%, mesmo em se tratando de lançamentos de ofício. Devendo-se
aplicar a penalidade que alude art. 35-A da Lei no 8.212, de 1991, que prevê
a multa de, pelo menos, 75%, apenas aos fatos geradores posteriores ao
início de sua vigência.
De outro lado, no Relatório constou:
Trata-se de Recurso Voluntário interposto da decisão proferida pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento de fls. 89/96, que
julgou procedente o lançamento decorrente da falta de pagamento de
contribuições sociais previdenciárias referentes ao período de apuração:
01/01/2011 a 31/01/2012 (Grifamos.)
Assim, conclui-se pela existência da contradição alegada.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Thiago Álvares Feital, Relator.
Os Embargos são tempestivos, motivo pelo qual deles conheço.
O despacho de admissão (fls. 155-158) — com o qual estou de acordo —
reconheceu a existência de duas contradições, que analisarei individualmente.
Do equívoco e contradição na base de cálculo da contribuição previdenciária na contratação de
transportador autônomo
Afirma o acórdão recorrido que a decisão do STF no Tema 1223, ao declarar a
inconstitucionalidade da base de cálculo da contribuição previdenciária estabelecida pelo Decreto
no 3.048/99 e pela Portaria MPAS no 1.135/01, determinou que fosse aplicada a lei. É o que se
conclui da leitura do trecho do acórdão do Recurso Extraordinário no. 1.381.261, reproduzido e
grifado pela decisão recorrida:
Ressalto também que o reconhecimento da inconstitucionalidade da alteração da
base de cálculo da contribuição previdenciária em questão pelo Decreto no
3.048/99 e pela Portaria MPAS no 1.135/01 não importa, por si só, direito ao não
recolhimento do tributo. É que, havendo reconhecimento dessa
inconstitucionalidade, volta a viger a base de cálculo prevista na lei. (fl. 134)
Disto concluiu a decisão recorrida:
Fl. 164
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.869 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11040.721141/2013-32
5
Portanto, deve ser mantido o reconhecido o percentual de 11,71%, conforme
requerido pelo recorrente. (fl. 134)
Não obstante, a conclusão está juridicamente equivocada.
Se é correto que o STF reconheceu a inconstitucionalidade da alteração da base de
cálculo da contribuição previdenciária incidente sobre a remuneração paga ou creditada a
transportadores autônomos, disto não se pode concluir que se deve empregar o percentual de
11,71% para determinação desta base de cálculo. Isso, porque o que aquela Corte declarou
inconstitucional foi justamente a metodologia de cálculo criada pelos mencionados atos infralegais
que alteraram (violando o princípio da legalidade) a base de cálculo do tributo.
Ao determinar que a alíquota da contribuição em questão incida sobre a base de
cálculo prevista em lei — “[...] volta a viger a base de cálculo prevista na lei”, nos termos da
decisão do STF — o Tribunal está a determinar que a alíquota incida sobre o valor da efetiva
remuneração auferida pelo transportador autônomo.
Considerando que esta decisão vincula o CARF e que não compete a este órgão a
função de realizar ou “corrigir” o lançamento já realizado, mas apenas julgar a sua legalidade, a
única solução cabível para sanar a contradição admitida pelo despacho e ao mesmo tempo
respeitar o comando estampado no artigo 99, do RICARF é reconhecer a improcedência do
lançamento. Isto, porque a base de cálculo adotada pela fiscalização não encontra amparo em lei.
Art. 99. As decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo Supremo
Tribunal Federal, ou pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria
infraconstitucional, na sistemática da repercussão geral ou dos recursos
repetitivos, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF. (RICARF)
Do equívoco e contradição quanto à aplicação da retroatividade benigna
Com isto, resta prejudicada a questão relativa à aplicação da retroatividade
benigna.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por acolher os embargos, com efeitos infringentes, para,
sanando o vício apontado no Acórdão no 2201-010.902, de 11/07/2023, excluir o crédito tributário
lançado.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Álvares Feital
Relator

Fl. 165
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.869 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11040.721141/2013-32
6

Fl. 166
DF CARF MF
Original